Tribunal: TJES
Processo: 5003834-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003834-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003834-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO, ACYR BAPTISTA LAURINDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LORRANA MOULIN ROSSI - ES18661-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe negou provimento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural descrito.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de erro material na aplicação da tese fixada no Tema nº 961 pelo s. STF, bem como de omissões, já que deixou de se pronunciar sobre a alegação de excesso de penhora e de a destinação da utilização da verba.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 10 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003834-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO, ACYR BAPTISTA LAURINDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LORRANA MOULIN ROSSI - ES18661-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe negou provimento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural descrito.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de erro material na aplicação da tese fixada no Tema nº 961 pelo s. STF, bem como de omissões, já que deixou de se pronunciar sobre a alegação de excesso de penhora e de a destinação da utilização da verba.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Inexiste o alegado erro material na medida em que este órgão colegiado adequadamente ressalvou a inaplicabilidade da tese fixada no ARE 1038507 (Tema nº 961), julgado em sede de repercussão geral. Cito trecho do acórdão:

“[...]não haveria por que se reconhecer neste caso concreto a impenhorabilidade do imóvel rural em questão diante da existência de outras propriedades pertencentes aos devedores, notadamente uma casa residencial no centro de Apiacá, diversas outras propriedades rurais, denominadas “Capoeião/Taquaral”, “Boa Vista”, “Sítio Velho”, algumas inclusive arrendadas (ID nº 1437388 e 1437391).

Merece relevo, ainda, que embora os recorrentes façam crer que a tese do Tema 961 preveja ser possível o reconhecimento da impenhorabilidade ainda que o devedor fosse proprietário de mais de um imóvel, essa condição se limita à hipótese em que os imóveis sejam contíguos/contínuos, com inscrições imobiliárias diferentes, mas que formam uma só propriedade rural, o que não é o caso dos autos.

Além disso, vê-se que os devedores principais e os avalistas embora guardem laços familiares, por serem pais e filhos, não comprovam que utilizam a propriedade rural em questão como fonte de renda familiar.

Ao contrário, o agravante Marcelo qualifica-se como empresário, e há documentos que indicam ser sócio administrador da empresa Locadora de Bilhar Cinderela LTDA-ME (ID nº 1437391) e da Holding Planning Ltda. (ID nº 1437454).

Feitas essas considerações, razões não faltam para concluir que carecem os agravantes, outrora executados, do alegado direito de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia da dívida. [...]

Tampouco há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão trouxe a fundamentação necessária e suficiente à apreciação da causa, não sendo mandatório o enfrentamento de toda e qualquer tese ventilada pelas partes, notadamente quando se verifica que os pontos tidos por omissos (alegações de excesso na execução e de destinação diversa da quantia tomada em empréstimo) sequer foram apresentadas na origem e analisadas na decisão recorrida.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merecem acolhida os embargos.
5.
Recurso conhecido e rejeitado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.